Tribunal: TJMT
Processo: 1048656-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS AO PROPRIETÁRIO/LOCADOR – FATO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PROMOVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor constitui como excludente de responsabilidade o fato praticado por terceiro, o qual é apto a romper o nexo causal.
2. O contrato faz lei entre as partes, assim, o terceiro (companhia de energia elétrica) não pode ser responsabilizado por negligência ou descumprimento de acordo/contrato no qual não faz parte.
3. Se tratando de fato a ser resolvido em face da Lei de Inquilinato, não tendo provas de que a transferência de titularidade da unidade consumidora foi solicitada perante a empresa fornecedora energia elétrica, não há se falar em responsabilidade da mesma, tendo agido no exercício regular de direito ao imputar débitos ao proprietário do imóvel.
4. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048656-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEY ALVES PAULA SILVA - CPF: 905.904.221-20 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023